Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-10.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711188-10.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: GESSY PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O A parte autora peticiona (ID 74755154) nos autos dando conta que a decisão de 1o Grau (ID 70349296) que concedeu a tutela de urgência para que “o requerido, até o prazo de 60 (sessenta dias), realize cirurgia de revisão de prótese eletiva na autora” e mantida pela sentença (ID 70349421) não fora cumprida pela ré. Intime-se a parte ré/apelante para que se manifeste acerca do argumentado pela apelada no prazo de 5 (cinco) dias. Mantenha-se o processo em sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 06 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital